Tribunal: STF
Processo: ARE 1399544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - SERVIDORA PÚBLICA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE RISCO, INSTITUÍDA PELAS LEIS N.º 2.202/94 E 2.262/94, REGULAMENTADA PELO DECRETO N.º 13.202/94, EM CÚMULO SUCESSIVO COM PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DEZEMBRO DE 2015 A SETEMBRO DE 2016, COM INCIDÊNCIA SOBRE OS TRIÊNIOS E FUTURA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTAÇÃO –



    GRATIFICAÇÃO ANTES PERCEBIDA, MAS CUJO PAGAMENTO VEIO A SER SUSPENSO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA RÉ -



    VANTAGEM CUJO REQUISITO É O DESEMPENHO DE ATRIBUIÇÕES EM AÇÕES EMERGENCIAIS DE RISCO OU ENVOLVENDO DIFÍCIL ACESSO - CARÁTER PROPTER LABOREM –



    AUTORA, PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E CIDADANIA, EXERCENDO FUNÇÃO NOS PROGRAMAS DE URBANIZAÇÃO, DE SANEAMENTO BÁSICO E DE HABITAÇÃO DAS FAVELAS DA CIDADE –



    SUPRESSÃO BASEADA EM PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, QUE CRIA EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NAS LEIS REITORAS - SE O FUNCIONÁRIO, COMPROVADAMENTE, EXERCE SUAS ATRIBUIÇÕES EM LOCALIDADES CONFLITADAS, PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS E TITULARIZA EVIDENTE DIREITO À VANTAGEM REMUNERATÓRIA –



    INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA GARANTIDO – RECEBIMENTO POR 05 (CINCO) ANOS CONSECUTIVOS - ART. 5º, § 3º DA LEI N.º 2.204/94 - PROVA DA SATISFAÇÃO DESSE REQUISITO -



    ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS DE MORA DEVERIAM SER CALCULADOS APENAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO ADICIONAL, POIS A REMUNERAÇÃO BÁSICA SE DESTINARIA À CORREÇÃO MONETÁRIA –



    DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO FAZ TAL DISTINÇÃO, DISPONDO AMBOS OS INCISOS SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO - REMUNERAÇÃO QUE NÃO CORRESPONDE À CORREÇÃO MONETÁRIA - CORRIGIR MONETARIAMENTE UM VALOR SIGNIFICA PRESERVAR O VALOR AQUISITIVO DA MOEDA DIANTE DE SUA DESVALORIZAÇÃO NOMINAL PROVOCADA PELA INFLAÇÃO –



    JUROS DE MORA QUE CORRESPONDEM À REMUNERAÇÃO PELO ATRASO - JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUE DEVEM CORRESPONDER AOS JUROS OFICIAIS DA CADERNETA DE POUPANÇA -



    ART. 17 DA LEI ESTADUAL N.º 3.350/1999 QUEE GARANTE AOS MUNICÍPIOS ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS, NÃO ABRANGENDO A TAXA JUDICIÁRIA - POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, DEVE SER AFASTADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, VEZ QUE EM DESCONFORMIDADE COM A ORDEM PROCESSUAL VIGENTE –



    NAS DEMANDAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE, SENDO ILÍQUIDA A CONDENAÇÃO, SOMENTE É POSSÍVEL ARBITRAR O PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO, CONFORME PRECEITUA O ART. 85, §4º, INCISO II, DA LEI N.º 13.105/2015 -



    DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 25; 30, inciso I; 37, caput e inciso X; 61, § 1º, inciso II, alínea a; e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente